Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 65 DA LCP. PERTUBAÇÃO TRANQUILIDADE. PENA DE 15 DIAS. SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática da contravenção penal descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução. A apelante argui preliminar de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, argumenta que houve a revogação da contravenção penal do art. 65 do DL 3.688/41. Acrescenta que a conduta delitiva não guarda correspondência com o tipo penal do art. 147-A do CP, pugnando pela aplicação da retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Pede a extinção da punibilidade.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 47544333). Parecer do Ministério Público favorável à declaração da extinção de punibilidade (ID 48097032).

3. A recorrente foi condenada à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Verifica-se que o último marco interruptivo da prescrição se deu com a publicação da sentença no dia 03/04/2020 (artigo 117, IV, do Código Penal) e que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 17/04/2020.

4. Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional da pena em concreto aplicada é de 3 (três) anos. Ainda, o § 1o do citado artigo esclarece que se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

5. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, nos termos do § 1o do artigo 110 do CP, regula-se pela pena aplicada. No caso, constata-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, uma vez que decorreram mais de três anos entre o trânsito em julgado da sentença para a acusação e a presente data, extinguindo-se a punibilidade da apelante (art. 107, inciso IV e art. 110, §1o, todos do CP).

6. Ante a extinção da punibilidade, deixo de analisar os demais pedidos.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e para declarar a extinção da punibilidade da apelante.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.